Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713029-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 71072559), Dra Sandra Cristina Candeira de Lira, integrada pelo pronunciamento de Id 71072569, que, em ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a hipótese de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com apoio no artigo 485, V, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I a V, do CPC. É o relato do essencial. DECIDO. A certidão catalogada no Id 71169088 indica prevenção para a distribuição do recurso em epígrafe, apontando o agravo de instrumento n. 0731697-89.2024.8.07.0000 anteriormente distribuído. Todavia, conforme apontado pelo Distrito Federal e examinando os autos da execução fiscal n. 0001636-85.2007.8.07.0001, extrai-se que foi interposto agravo de instrumento (processo n. 2009.00.2.061562-0) distribuído à egrégia 3a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro, que também relatou a apelação interposta contra a sentença que julgou os embargos de terceiros opostos em aludido feito executivo (processo n. 2013.01.1.048816-9). Verifica-se, ainda, que naqueles autos originários foram interpostos os agravos de instrumento n. 0701855-40.2019.8.07.0000 e n. 0719308-72.2024.8.07.0000, ambos distribuídos à egrégia 3a Turma Cível e relatados pela eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Com esses necessários e oportunos esclarecimentos destaco que no CPC encontra-se a previsão de que: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. – grifo nosso O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” – grifo nosso Sendo assim, a distribuição anterior dos noticiados recursos (AGI n. 0701855-40.2019.8.07.0000 e AGI n. 0719308-72.2024.8.07.0000), determina a prevenção da colenda 3a Turma Cível para o processamento e o julgamento da apelação em epígrafe. Faz-se, portanto, necessária a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no artigo 5o, LIII, da Constituição Federal. Sendo assim, DETERMINO a redistribuição do feito à egrégia 3a Turma Cível e, se o caso, à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator